Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0751707-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS PAULO DA SILVA SALOMAO ALVES RECORRIDO: ROBERTA DIAS DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, se manifestar acerca da petição ID 48894322 e a dar cumprimento integral ao Despacho 47764071, trazendo aos autos extrato de cartão de crédito, extrato bancário do corrente mês e demais comprovantes de despesas mensais,sob pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de pronto reconhecimento da deserção. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito